Tribunal: TJDFT
Processo: 0702100-07.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702100-07.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO RAMOS DA COSTA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, MATHEUS NEVES RAMOS DA COSTA, YAN MARCO NEVES RAMOS DA COSTA DECISÃO Agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto à decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (autos no 0760800-59.2025.8.07.0016), segundo a qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência para suspender a penalidade de cassação de sua CNH (processo administrativo no 113-010489/2010), até o julgamento final do feito. DECIDO. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para a concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação, em sede de cognição sumária, da plausibilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e do risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora), conforme o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para amparar o pedido formulado, notadamente porque a matéria exige dilação probatória e amplo contraditório. Ademais, os atos administrativos são dotados de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser afastada por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído ao recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na espécie. Outrossim, destaca-se que a via recursal do agravo de instrumento não é adequada para a incursão pormenorizada no acervo probatório, sob pena de antecipação do julgamento do mérito da ação principal e supressão de instância. Por conseguinte, mantenho a decisão proferida. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília/DF, 19 de julho de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006